Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707854-50.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDO: ANTENOR SOARES FELIPE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC). 2. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a declaração de inexistência de dívida, a condenação do réu na obrigação de suspender os descontos referentes a RMC de seus proventos, bem como no pagamento de compensação por danos morais. 3. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a inexistência de dívida, para condenar o réu na obrigação de se abster de efetuar descontos na remuneração do autor, sob pena de multa, e na devolução das quantias debitadas (ID 13027211). 4. No caso em exame foram juntados cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso com autorização de saque no valor de R$ 10.305,79 (ID 13027174) bem como comprovante de TED realizado pelo banco recorrido em favor do autor, no mesmo valor, em 13/07/2016 (ID 13027190 - Pág. 2). Também foi realizado depósito complementar no valor de R$ 1.610,73, em 21/07/2016 (ID 13027190 - Pág. 2). 5. Da análise minuciosa do contrato, verifica-se que não há informação sobre o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se dos “demonstrativos mensais” juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID 13027189 - Pág. 1/70). 6. Apesar das alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”. 7. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito. 8. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 11.916,52 (R$ 10.305,78 e R$ 1.610,73). Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida. 9. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor no valor de R$ 10.305,78 e R$ 1.610,73, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas. 10. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 11.916,52), devidamente corrigida desde o efetivo depósito da quantia em conta corrente (ID 13027190 - Pág. 1/2), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pelo autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o). 11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para: Declarar a aceitação de empréstimo entre as partes no valor de R$ 11.916,52, devidamente corrigido pelo INPC desde o efetivo depósito de cada quantia em conta corrente do autor, podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ele, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde cada desembolso. 12. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos. 13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. O recorrente sustenta a existência de repercussão geral e alega ofensa ao art. 5o, LV e XXXV, da Constituição, sob o argumento de ser indevida sua condenação por não ter causado qualquer dano ao recorrido. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Não obstante aos argumentos ventilados nas razões do recurso extraordinário, verifica-se que o recorrente pretende rediscutir validade de cláusula de exclusividade em contrato de prestação de serviços de corretagem. Inicialmente, constata-se que o recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão constitucional por ela debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 882.864-AgR/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017). Quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Lado outro, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (direito do consumidor), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Por fim, verifica-se ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (análise do nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano sofrido pelo recorrido a justificar a condenação), o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito